Tribunal: TJBA
Processo: 8038425-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038425-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GEILSON SANTOS PIRES

Advogado(s)
:
RENAN FREITAS MACEDO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA-BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado sob a alegação de ilegalidade da prisão do paciente, em razão de excesso de prazo para a formação da culpa no processo penal em curso. Contudo, a autoridade coatora informou que, em 21 de julho de 2025, foi proferida sentença penal condenatória, com a fixação da pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente manutenção da prisão do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença penal condenatória prejudica a análise do pedido de Habeas Corpus fundado em alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença penal condenatória constitui novo título jurídico a fundamentar a prisão cautelar, rompendo com a situação anterior e tornando sem objeto a discussão sobre eventual excesso de prazo na fase instrutória.

O art. 659 do Código de Processo Penal autoriza expressamente o reconhecimento da perda de objeto, hipótese configurada pela superveniência da prestação jurisdicional definitiva em primeiro grau.

A manutenção da prisão após a sentença decorre da nova realidade processual, sendo incabível o exame de ilegalidade baseada em parâmetros superados pela condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus julgado prejudicado.

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus
n°
8038425-71.2025.8.05.0000
, em que figura como paciente
GEILSON SANTOS PIRES
, e como autoridade coatora a MM. Juíza
de Direito
da
Vara Criminal da
Comarca de
Ruy Barbosa
/BA,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto a seguir.

Salvador/BA, Data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR